Tribunal: TJBA
Processo: 0501139-94.2020.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501139-94.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Fábio Costa dos Santos Advogado(s): DEIVISSON ARAUJO COUTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. RECURSO DESPROVIDO. Segundo a jurisprudência interativa dos Tribunais Superiores, as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena violação à competência do Conselho de Sentença, de forma soberana, julgar os crimes dolosos contra a vida. (Precedentes do STJ). Recurso Desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0501139-94.2020.8.05.0039, sendo recorrente FÁBIO COSTA DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões adiante alinhadas.